Tribunal: TJDFT
Processo: 0001711-03.2002.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-03-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0001711-03.2002.8.07.0001 AGRAVANTE: ROCCO MATERIAL ELÉTRICO LTDA AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DESPACHO Esta Presidência, em decisão de ID 14312216, indeferiu o processamento dos recursos especial e extraordinário manejados por ROCCO MATERIAL ELÉTRICO LTDA., situação que ensejou o manejo de agravos direcionados às Cortes Superiores. O STJ (ID 14312225 - p. 9/20) determinou a devolução dos autos a este Tribunal de origem, para que se aguardasse o pronunciamento de mérito do RE 851.421/DF (Tema 817), sob a sistemática da repercussão geral. Referido precedente foi julgado, e a ementa é a seguinte: DIREITO TRIBUTÁRIO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL. ICMS. BENEFÍCIOS FISCAIS JULGADOS INCONSTITUCIONAIS. REMISSÃO DE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS PRECEDIDA DE CONVÊNIOS. POSSIBILIDADE. 1. Recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida para definir se é constitucional que os Estados e o Distrito Federal, com amparo em convênios do CONFAZ, concedam remissão de créditos de ICMS oriundos de benefícios fiscais declarados inconstitucionais. 2. O ICMS é imposto de competência dos Estados e do DF, mas, devido a seu potencial lesivo ao pacto federativo, a Constituição determinou que cabe ao legislador complementar estabelecer a forma como são concedidos e revogados benefícios fiscais a ele relacionados, a fim de impedir a guerra fiscal. O legislador complementar, por sua vez, previu a obrigatoriedade de autorização do CONFAZ, mediante convênio, como pressuposto de validade da lei estadual de desoneração. 3. No caso ora em julgamento, a lei distrital concedeu a remissão de créditos de ICMS devidamente autorizada por dois convênios do CONFAZ. Indevida, portanto, a intervenção desta Corte para limitar a autonomia dos entes quando eles atuam dentro das balizas constitucionais. 4. A hipótese não se confunde com constitucionalização superveniente, uma vez que a lei distrital impugnada não convalidou as leis anteriormente julgadas inconstitucionais. O Distrito Federal apenas concedeu novo benefício fiscal amparado em convênios do CONFAZ. 5. Desprovimento do recurso extraordinário, reconhecendo-se a constitucionalidade da Lei do Distrito Federal no 4.732/2011, com a redação dada pela Lei no 4.969/2012, com a fixação da seguinte tese: “é constitucional a lei estadual ou distrital que, com amparo em convênio do CONFAZ, conceda remissão de créditos de ICMS oriundos de benefícios fiscais anteriormente julgados inconstitucionais” (Relator Min. ROBERTO BARROSO, DJe de 14/3/22). Por sua vez, o acórdão recorrido, em sede de embargos, assentou que (ID 14312204): EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. TERMO DE ACORDO DE REGIME ESPECIAL - TARE. INVALIDAÇÃO. INVASÃO DE COMPETÊNCIA LEGISLATIVA. MATÉRIA TRIBUTÁRIA RESERVADA EXCLUSIVAMENTE A LEI COMPLEMENTAR. BENEFÍCIO FISCAL. EXIGÊNCIA DE CONVÊNIO. ALTERAÇÃO DE ALÍQUOTAS. IMPOSSIBILIDADE. INVASÃO DA COMPETÊNCIA DO SENADO FEDERAL. INVALIDAÇÃO DO AJUSTAMENTO. PRELIMINARES. REJEIÇÃO. ADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. INTERESSE DE AGIR. OBJETO. DESAPARECIMENTO. OMISSÃO. VÍCIO INEXISTENTE. REDISCUSSÃO DA CAUSA. VIA INADEQUADA. REJEIÇÃO. PREQUESTIONAMENTO. 1. Os embargos de declaração consubstanciam instrumento de aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, destinando-se etiologicamente a purificar o julgado das omissões, contradições, obscuridades ou dúvidas que o enodoam, não traduzindo o instrumento adequado para rediscussão das questões elucidadas nem ao reexame da causa, pois, examinando de modo exauriente as matérias debatidas e entregando a tutela reclamada, esgota sua destinação e o seu alcance. 2. Aferido que as questões reprisadas foram objeto de expressa e literal resolução, ensejando a apreensão de que o julgado não deixara remanescer nenhuma matéria pendente de elucidação, e que a resolução que empreendera é clara o suficiente para viabilizar a assimilação do decidido sem qualquer trabalho exegético ante a literalidade do que nele está estampado, obstando a qualificação de vícios aptos a tornarem opaco o desenlace ao qual chegara, denotando que a parte almeja simplesmente rediscutir o decidido, a rejeição da pretensão declaratória consubstancia imperativo legal. 3. Ainda que agitados para fins de prequestionamento, os embargos de declaração não estão eximidos da indispensabilidade de se conformarem com as hipóteses de cabimento expressamente assinaladas pelo legislador processual, ensejando que, em não padecendo o julgado dos vícios passíveis de serem sanados através de simples complementação, devem ser refutados por não consubstanciarem o instrumento adequado para rediscussão da causa, devendo o reexame e reforma do decidido ser perseguidos através do instrumento recursal apropriado para esse desiderato. 4. A edição de lei - Lei n.o 4.732/2011 - autorizando a remissão do crédito tributário que deixara de ser recolhido ante Termo de Acordo de Regime Especiel - TARE firmado entre sociedade empresarial e o ente federativo distrital, aliado ao fato de que encerra inovação legal, não afeta o objeto da ação civil pública que tem como objeto justamente a invalidação de aludido instrumento, com os efeitos inerentes a essa resolução, inclusive a imposição de obrigação à beneficiada de recolhimento da exação não recolhida, à medida que o favor legal somente poderá ser aferido se reconhecida ilegalidade do negócio e a subsistência da obrigação tributária, devendo a argüição, portanto, ser elucida em momento subseqüente à resolução da pretensão formulada com o escopo de desconstituir o ajustamento levado a efeito. 5. Embargos conhecidos e desprovidos. Unânime. Logo, nos termos do artigo 1.040, inciso II, do Código de Processo Civil, devem os autos retornar ao órgão Julgador para que sejam apreciados uma vez mais, considerando suposta divergência entre o acórdão combatido e o decidido no referido paradigma. Após, retornem-me conclusos para análise do recurso extraordinário à luz do regime dos repetitivos (artigo 1.041 do CPC). Cumpre consignar que a parte agravante, à ID 33482803, requereu a extinção do feito. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A014